Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705483-51.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ATHANAGILDO CARNEIRO, LUZIA MOREIRA DE LIMA DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 27.04.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR